Tribunal: TJSP
Processo: 1003293-76.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Indeferimento da petição inicial – Extinção sem resolução do mérito – Art. 485, IV, do CPC/2015 – Recurso da parte autora – Acolhimento – Requerente que faz jus à benesse, uma vez que aufere renda mensal módica e reside em seu local de trabalho – Sentença reformada – Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Indeferimento da petição inicial – Extinção sem resolução do mérito – Art. 485, IV, do CPC/2015 – Recurso da parte autora – Acolhimento – Requerente que faz jus à benesse, uma vez que aufere renda mensal módica e reside em seu local de trabalho – Sentença reformada – Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito – Recurso provido.